Tribunal: CARF
Processo: 13888.907937/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.907937/2011-82
ACÓRDÃO
9303-016.516 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF
por força do disposto no art. 99 do Regimento Interno fixado pela Portaria
n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.516 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.907937/2011-82
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3402-008.053, de 27
de janeiro de 2021, fls. 188 a 205, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA
TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto
da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PALETES “ONE WAY” DESPESAS REALIZADAS
APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO.
Não geram direito ao aproveitamento de créditos da não cumulatividade as
aquisições de embalagens de transporte, posto que utilizadas após a finalização
do processo produtivo, em etapa comercial. A legislação em vigor expressamente
previu a possibilidade do desconto de crédito somente aos insumos utilizados na
prestação de serviços e na fabricação ou produção de bens ou produtos
destinados à venda.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.516 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.907937/2011-82
3
FRETE E ARMAZENAMENTO. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO
VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO/ARMAZENADO.
A apuração do crédito de frete e de armazenamento não possui uma relação de
subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto
transportado/armazenado. Não há qualquer previsão legal neste diapasão. Uma
vez provado que o dispêndio configura custo de aquisição para o adquirente, ele
deve ser tratado como tal, i.e., custo e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade.
Recurso Voluntário Provido.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) Pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto ao direito a crédito nas aquisições de
paletes de madeira one way. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo
Deligne (relatora), Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Thais de
Laurentiis Galkowicz. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Silvio
Rennan do Nascimento Almeida. ii) Por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito a crédito em relação às despesas
de fretes e armazenagem de insumos importados.

Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 04/11/2022, a Contribuinte
interpôs tempestivamente, Recurso Especial de fls. 219 a 241, suscitando divergência
jurisprudencial, quanto às seguintes matérias: 1) em preliminar, da aplicação imediata da Lei n.o
13.988/2020 e a consequente extinção do voto de qualidade, alegando que “o julgamento do
Recurso Voluntário ocorreu em 27.01.2021, ou seja, após a edição da Lei no 13.988/2020 que
afastava a possibilidade do desempate por voto de qualidade (publicação em 14.04.2020), a nova
lei processual deveria ter sido aplicada imediatamente ao processo em curso, resolvendo-se
favoravelmente ao contribuinte”; 2 no mérito, das glossas sobre paletes de madeira “one way”,
indicando como paradigma o Acórdão n.o 3302-011.391

A questão suscitada em preliminar foi afastada pelo Despacho de Admissibilidade
de Recurso Especial (fls. 322/328) por falta de prequestionamento e indicação de paradigma.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.516 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.907937/2011-82
4
Desta forma, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial da Contribuinte,
exclusivamente para a análise da matéria das glossas sobre paletes de madeira “one way”.

Em seu Recurso Especial, em síntese, quanto à matéria admitida para discussão,
alega a Contribuinte que:
 o art. 3o, inciso II das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam aos
contribuintes do PIS e da COFINS a apropriação de créditos decorrentes da
aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços ou fabricação de bens;
 a abrangência do direito creditório previsto nas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 está atrelado à análise da relação de pertinência entre as receitas
e despesas específicas da atividade econômica desenvolvida por cada
contribuinte;
 os pallets são requisitos para o transporte sem contaminação e/ou alteração
das características dos produtos e obrigatórios para o processo de
exportação, sendo descartáveis, ou seja, do tipo one way, evidente que sua
utilização é imprescindível para o processo de geração de receitas, gerando
custos a cada etapa, enquadrando-se no conceito de insumo e devendo dar
direito ao crédito pretendido;
 é incontroversa a natureza do pallet “one way” como insumo para fins de
constituição de crédito de PIS/Pasep pela sistemática não cumulativa, já
definida, inclusive, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no
Acórdão n.o 9303-005.907.

Em contrarrazões (fls. 337/346) a Recorrida destaca que visando “garantir um
mínimo possível de neutralidade fiscal na não-cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as
aquisições podem gerar créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições
que poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo indevido de
créditos”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.516 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.907937/2011-82
5
Do conhecimento

Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que todos tratam do direito a crédito relativo às embalagens para
transporte, especialmente pallet, papelão e filmes strech.

No Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou à conclusão de que tais
embalagens não podem conceder créditos para a indigitada contribuição social “por serem
empregados em momento pós-produtivo”.

Vejamos:

Acórdão Recorrido
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PALETES “ONE WAY” DESPESAS REALIZADAS
APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO.
Não geram direito ao aproveitamento de créditos da não cumulatividade as
aquisições de embalagens de transporte, posto que utilizadas após a finalização
do processo produtivo, em etapa comercial. A legislação em vigor expressamente
previu a possibilidade do desconto de crédito somente aos insumos utilizados na
prestação de serviços e na fabricação ou produção de bens ou produtos
destinados à venda.

No Acórdão paradigma, por seu turno, foram admitidos tais créditos, conforme se
verifica nas ementas abaixo:

Acórdão 3302-011.391
PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM E DE TRANSPORTE.
DIREITO AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender
rígidas normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das
exigências de condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da
produção ou na perda significativa da qualidade do produto fabricado. Assim, os
custos/despesas incorridos com embalagens utilizados para acondicionamento e
transporte, como garrafas para iogurte, potes, tampas de alumínio, rótulos, caixas
de papelão, sacos de papel c/ plástico, filme “stretch”, pallet de madeira, entre
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.516 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.907937/2011-82
6
outros, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. (destaque nosso)

A similitude fática é clara, uma vez que ambos os acórdãos analisaram dispêndios
referentes a embalagens de transporte, “pallets”, constatando-se divergência interpretativa, haja
vista que o cerne da questão prende-se ao conceito de insumo adotado pelos respectivos
colegiados, notadamente quanto aos critérios de essencialidade ou relevância do bem ou serviço,
considerando sua necessidade ou importância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada, como destacam os acórdãos recorrido e paradigma.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto.

Do mérito

Esta matéria já se encontra sedimentada nesta Turma, indicando sua aptidão para a
edição de Súmula, podendo-se destacar os seguintes Acórdãos:
•9303-014.053, da relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães;
•9303-014.896, de minha Relatoria;
•9303-014.369, da relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan.

O Acórdão 9303-014.896 tinha absoluta identidade com o presente feito,
envolvendo a mesma contribuinte e matéria. Destaco que naquele processo, o material de
embalagem envolvia pallets, papelão e filmes strech; enquanto nestes autos, cuida-se
exclusivamente dos pallets.

Analisando-se o mérito do Recurso Especial, cabe razão à Contribuinte, haja vista a
consolidada posição deste Colegiado quanto à possibilidade de crédito dos valores relativos aos
gastos com materiais de embalagem – pallets, in casu – essenciais para a manutenção da
integridade dos alimentos transportados.

A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.369, da relatoria do I. Conselheiro
Rosaldo Trevisan, abordando a mesma matéria e materiais do presente caso, assim ementado
quanto ao assunto em tela:

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.516 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.907937/2011-82
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no §
2o do art. 62 do Anexo II do seu Regimento Interno.

Do voto do Relator destaco a seguinte passagem, cujas razões de decidir adoto
como se minhas fossem:

“Os pallets são, assim, material necessário ao transporte de produtos,
preservando suas características e evitando contato com o solo ou contaminação
dos alimentos. Não se debate, nas glosas ou no presente processo, a ativação ou
não de tais pallets, que, aparentemente, pelas justificativas apresentadas,
acompanham as mercadorias transportadas, em operações internas e de venda.”
(destaques do original)

No mesmo sentido foi entendimento deste Colegiado no Acórdão n.o 9303-014.053,
da relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Ano-calendário: 2010 EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e conservação
da integridade de produto alimentícios durante o transporte enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do crédito das
contribuições sociais não cumulativas.

Por fim, o Acórdão n.o 9303-014.896 traz a seguinte ementa:

CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PAPELÃO E FILMES STRECH PARA PROTEÇÃO E
TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.516 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.907937/2011-82
8
Os custos/despesas incorridos com pallets, papelão e filmes strech para proteção
e transporte dos produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por
força do disposto no 99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o
1.634/2023.

Forte nestas razões entendo que o acórdão recorrido deve ser reformado para fins
de reconhecer o direito da Contribuinte ao crédito das contribuições não cumulativas sobre as
despesas com materiais de embalagem – pallets – essenciais para a manutenção da integridade
dos alimentos transportados.

Dispositivo

Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial, e no mérito dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 356
DF CARF MF
Original